Tribunal: TJDFT
Processo: 0739370-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0739370-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA VOLOCHEN AGRAVADO: IVANI DE OLIVEIRA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ANA VOLOCHEN (demandante), contra a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença ajuizado em desfavor de IVANI DE OLIVEIRA, processo n. 0730557-90.2019.8.07.0001, na qual determinou o arquivamento dos autos na forma do art. 921, § 4o, do CPC. O processo encontra-se na pauta de julgamento da 12a Sessão Ordinária Virtual - 8TCV (período de 28/04 a 05/05), consoante certidão de ID 34241352. Na petição de ID 34398688, a agravante reitera a arguição de ID 33681475 no que tange a prevenção de órgão julgador. Em citada petição (ID 33681475), a agravante sustenta que haveria prevenção para julgamento ao Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa. Nada obstante citados argumentos, nos termos da certidão de ID 31313605, os autos foram redistribuídos em razão do afastamento do Desembargador Mario-Zam Belmiro Rosa, conforme determina os artigos 82 e 85 do RITJDFT. Nesse passo, não há qualquer equívoco quanto ao órgão julgador. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator